Tribunal: TJSP
Processo: 1017433-30.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1017433-30.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA, é embargada LAYNA
IDA DE MORAES FALCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017433-30.2019.8.26.0003/50000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração no: 1017433-30.2019.82.6.0003/5
Comarca: São Paulo
Embargante: Vision Med Assistência Médica Ltda.
Embargada: Layna Ida de Moraes Falco
VOTO No: 23071
TUTELA
ANTECIPADA
REQUERIDA
EM
CARÁTER
ANTECEDENTE CONVERTIDA EM OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PLANO DE SAÚDE. Insurgência em face de
acórdão em apelação. Omissão e contradição. Não
verificação.
Pretensão
manifestamente
infringente.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o acórdão de ps. 337/340 que negou provimento a apelação
interposta pela ora embargante, mantendo sentença de parcial
procedência de ação de obrigação de fazer pela qual a ré foi
condenada ao custeio de todas as despesas para internação e
tratamento da autora, incluindo custos particulares de internação
desde 13.9.2019, em razão da negativa indevida de cobertura, sob
pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 80.000,00.
Diz o embargante que o acórdão teria sido
omisso, eis que foi mencionada na apelação a necessidade de
comprovação da portabilidade requerida, mas nada foi dito a
respeito no julgado. Afirma também contradição, na medida em
que a tutela que havia sido concedida foi superada apesar de não
se ter apresentado os fundamentos para tanto.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento. O
acórdão não padece dos vícios apontados.
Não havia necessidade de comprovação da
portabilidade (e, portanto, não há omissão), pois, como constou
expressamente do acórdão, “a única carência aplicável seria a de 24
horas para a hipótese de emergência (art. 12, V, “c”, Lei 9.656/1998),
pois não se tratou de acompanhamento de rotina nem de internação
eletiva ou programada” (p. 339).
Tampouco há contradição, pois a superação da
decisão que concede tutela de urgência em razão da prolação de
sentença é efeito natural da marcha processual, não sendo
necessários fundamentos outros que não os da própria sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017433-30.2019.8.26.0003/50000 -Voto no
3
em relação à qual não se suscitou nulidade por ausência de
fundamentação.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator